Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em face de sentença proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu recurso, a parte embargante alega que há contradição no acórdão quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz que a renda líquida do primeiro e da segunda embargados seria suficiente para afastar a concessão do benefício. Afirma que as custas do TJDFT não são elevadas, tampouco o valor fixado de honorários sucumbenciais.

2. O julgado cita que os embargados foram intimados a juntar aos autos documentação para comprovar a insuficiência de recursos, e a determinação foi atendida. 2.1. O aresto esclareceu que, conforme o § 3o do artigo 99 do CPC, há presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência de pessoa física. 2.2. O acórdão foi claro ao dizer que, não havendo prova em contrário, os apelantes, ora embargados, fazem jus ao benefício.

3. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 3.1. STJ: [...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017). 3.2. Ou seja, a contradição do acórdão com outros julgados, com o entendimento da parte ou com a lei, não autoriza os embargos declaratórios.

4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados.